Tribunal: TJMT
Processo: 1029576-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA VIA INTERNET – CANCELAMENTO DA COMPRA - TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029576-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SENA GALVAO - CPF: 070.466.991-94 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022